Tribunal: CARF
Processo: 10930.901721/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901721/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.863 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
HYDROLOG SERVIÇOS DE PERFILAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 02-91.604 da 2a Turma da DRJ/BHE de 26 de março de 2019
(fls. 120 a 123):
DESPACHO DECISÓRIO O presente processo trata de Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório com número de rastreamento 023600467,
emitido eletronicamente em 01/06/2012, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 08070.36458.251007.1.3.02-8263.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901721/2012-33
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901721/2012-33

Per/Dcomp em litígio relacionados ao mesmo crédito: 07349.77968.250908.1.7.02-
2201 08070.36458.251007.1.3.02-8263 26046.60458.250908.1.7.02-0058

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2006. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 6.156,47. No
despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que, do total de R$ 13.005,59 de parcelas confirmadas parcialmente ou
não confirmadas no despacho decisório, o valor de R$ 9.894,77 refere-se a retenções
sofridas nas notas fiscais relacionadas em quadro demonstrativo elaborado pela mesma
na contestação. Acrescenta que os valores de R$ 3.097,75 e R$ 13,07 correspondem a
retenções de rendimentos de aplicações financeiras no Banco do Brasil e no Banco Itaú
respectivamente.
Apresenta cópias das notas fiscais do período e extratos de aplicações financeiras a
título de prova.

A DRJ, por meio de referido Acórdão, julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade da recorrente, por entender que, após reapreciação de retenções na fonte,
enquanto teriam sido consideras retenções na fonte por parte da Unidade de Origem em
R$ 12.911,41, a DRJ teria reconhecido a quantia de R$ 22.740,45, o que resultaria em um saldo
negativo de R$ 2.979,92, nos termos da seguinte tabela (fl. 123):
.
Assim, do total de saldo negativo requerido de R$ R$ 6.156,47, foi reconhecido
pela DRJ a quantia de R$ 2.979,92, tendo remanescido discussão sobre a quantia de R$ 3.176,55.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 133 a 137), argumentando que:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901721/2012-33

a) Teria ocorrido a homologação tácita do crédito de saldo negativo pleiteado,
pelo decurso do prazo de 6 anos e 8 meses, por entender que a Lei no
11.457/2007 (art. 24) apregoa o prazo de 360 dias para decisão dos processos
administrativos, e que a Manifestação de Inconformidade teria sido proposta
em 18.07.2012, tendo o Acórdão sido emitido somente em
26.03.2019
(6
anos e 8 meses);
b) não dispunha de comprovantes de retenção informados por fontes pagadoras,
mas que teria informado as Notas Fiscais e demais documentos que poderiam
provar as retenções informadas em PER/DCOMP (fl. 137) e que, caso assim
não fosse o entendimento do CARF, que este oficiasse às instituições
financeiras para apresentação de extratos e avisos do ano-calendário 2006.
Por fim, no mérito, a empresa contribuinte requer, fl. 137, o reconhecimento da
homologação tácita e, subsidiariamente, o reconhecimento do valor de R$ 3.176,55.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IRPJ, ano-calendário 2006.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
07/06/2019, conforme Termo de Juntada, fl. 131, face à data da ciência em 09/05/2019, fl. 130, e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, remanescem os seguintes pontos
controvertidos:
a) ocorrência ou de homologação tácita;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901721/2012-33

b) existência ou não de retenções suficientes de IRPJ capazes de ensejar o saldo
negativo pleiteado.
Acerca da homologação tácita por decurso de processo administrativo, tal
argumento não merece prosperar, na medida em que o STJ entende não haver prescrição
intercorrente no processo administrativo, conforme o seguinte entendimento:
O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do
art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo
decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da
sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica. (¿) 14. Recurso especial desprovido. (REsp 1113959/RJ, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 11/03/2010)

Assim, o entendimento do STJ prevalece sobre o julgado apresentado pela
recorrente advindo do TJ/RJ (Processo o 0000668-23.2016.8.19.0028), em que este ainda se
constitui como objeto de lide nas instâncias superiores.
Acerca da confirmação ou não dos valores de retenções, a contribuinte não
explicitou de modo analítico a composição das retenções ainda não confirmadas que totalizassem
a quantia ainda pendente de R$ R$ 3.176,55, a fim de que pudesse fazer referência entre os
valores não confirmados e as respectivas numerações de notas fiscais.
Em que pese a recorrente tenha afirmado que toda a documentação no processo
seria suficiente, a mesma não indicou em quais documentações estariam a comprovação dos
valores ainda não confirmados, a fim de que pudessem ser reapreciados.
Ou seja, a recorrente se limitou a estabelecer argumentações genéricas no sentido
de que já teria apresentados as provas que entende suficientes.
Nesse contexto, demonstra-se inócua, portanto, a realização de nova diligência
junto a instituições financeiras, por dois motivos distintos:
a) caberia à recorrente a apresentação dos meios de prova passíveis de
demonstração do seu pedido, nos termos do art. 16, inc. III, c/c art. 16, §4o, do
Decreto Federal no 70.235/1972;
b) a recorrente sequer indicou qualquer demonstrativo, ou quaisquer documentos
especificadamente, poderiam comprovar pontualmente cada um dos valores
ainda não confirmados.

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901721/2012-33

Nesse sentido, vale demonstrar o entendimento do CARF sobre apresentação de
documentos no processo sem que os mesmos tenham sido devidamente correlacionados com os
valores que se pretende demonstrar, in verbis:
Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
“animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiam-se, na verdade, a operações de exportação direta, deve-se
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.

Assim, em que pese a existência de entendimento do CARF e do STJ, nos termos já
apresentados pela recorrente, no sentido da possibilidade de não apresentação dos informes de
rendimentos apresentados por fontes pagadoras, substituindo-se o informe por outra
documentação hábil, seria preciso que tal(tais) documento(s) hábil(hábeis) permitisse(m) a
caracterização da certeza e liquidez necessárias ao reconhecimento do crédito, caracterização
esta não ocorreu considerando os argumentos genéricos da recorrente e a não especificação de
cada uma das provas em relação a cada um dos valores ainda não confirmados.

Assim, necessário indicar que o Código Tributário Nacional determina que a
compensação depende da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Nestes termos, não tendo a recorrente aduzido argumentações ou indicado
especificadamente as provas capazes de demonstrar a certeza e a liquidez do alegado crédito, não
merece provimento o presente recurso.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.863 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.901721/2012-33

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital